Tribunal: TJES
Processo: 5000669-80.2022.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000669-80.2022.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LUCIMAR FAGUNDES
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. FGTS. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. INSURGÊNCIA EXCLUSIVA DO RÉU QUANTO À CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABALO EXTRAPATRIMONIAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE, POR SI SÓ, NÃO CONFIGURA DANO MORAL. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA (ART. 373, I, CPC). REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. PEDIDO DE DANOS MORAIS JULGADO IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO DOS DEMAIS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5000669-80.2022.8.08.0039

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrida: LUCIMAR FAGUNDE

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. FGTS. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. INSURGÊNCIA EXCLUSIVA DO RÉU QUANTO À CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABALO EXTRAPATRIMONIAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE, POR SI SÓ, NÃO CONFIGURA DANO MORAL. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA (ART. 373, I, CPC). REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. PEDIDO DE DANOS MORAIS JULGADO IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO DOS DEMAIS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais de Lucimar Fagundes. A recorrida, contratada sob o regime de Designação Temporária (DT) para a função de professora no período compreendido entre 2017 e 2022, pleiteou a nulidade dos contratos sucessivos, o pagamento de depósitos de FGTS e indenização por danos morais fundamentada na Teoria do Desvio Produtivo.

2.
O Juízo de primeiro grau declarou a nulidade da contratação, condenando o Estado ao pagamento do FGTS relativo aos últimos cinco anos e, ao julgar os embargos de declaração opostos pela parte autora, condenou-o também ao pagamento de indenização por danos morais. Insurge-se o ente estatal, em sede recursal, unicamente contra a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

3.
Foram apresentadas as contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em saber se a nulidade da contratação temporária sucessiva, com consequente condenação ao pagamento de FGTS, é suficiente para ensejar, por si só, a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Conforme relatado, a insurgência recursal limita-se exclusivamente à condenação do recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, não havendo impugnação quanto aos demais capítulos da sentença, os quais, portanto, restam incontroversos.

6.
No mérito, entendo que o recurso merece provimento.

7.
Relativamente ao ressarcimento de danos pelo Estado, segundo a Teoria do Risco Administrativo, quando a administração causa dano a um administrado, surge para ela o dever de indenizar, independentemente de falha no serviço ou culpa de algum agente público.

8.
Ressalte-se que a indenização por dano moral não constitui um preço pelo sofrimento da vítima, mas uma compensação parcial pela dor injusta que lhe foi infligida, com o objetivo de atenuar seu sofrimento.

9.
Para que se estabeleça o dever de indenizar, nos termos do art. 927 do Código Civil, é essencial que a parte autora demonstre o dano sofrido (art. 373, inciso I do CPC), visto que este não é presumido. Não basta que a parte alegue ter sido atingida moralmente, é necessário que o fato ocorrido revele, de forma concreta, uma violação injusta a um direito subjetivo extrapatrimonial.

10.
No caso em questão, observo que a parte autora não trouxe aos autos elementos probatórios que comprovem a prática de ato ilícito pelo Estado, tampouco que sofreu abalos psíquicos superiores aos meros aborrecimentos comuns à nossa sociedade, não sendo as alegações contidas na inicial suficientes para, por si só, ensejar o reconhecimento de danos extrapatrimoniais.

11.
Acerca do tema discutido neste recurso, qual seja, a inexistência de prejuízos extrapatrimoniais em caso de contratação temporária nula, ressalto que este e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo fixou entendimento afastando a incidência de dano moral indenizável:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA. NULIDADE . FGTS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA E QUINQUENAL . DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Maria Aparecida Moreira contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido para declarar a nulidade de contratações temporárias sucessivas realizadas com o Estado do Espírito Santo, condenando-o ao pagamento do FGTS, limitado ao prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, e isentando-o do pagamento de custas processuais . A apelante busca a reforma da sentença para afastar a prescrição quinquenal quanto ao FGTS e incluir na condenação outras verbas trabalhistas (décimo terceiro salário e férias com acréscimo de 1/3) e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a prescrição trintenária deve ser aplicada ao FGTS; (ii) estabelecer se a nulidade das contratações temporárias sucessivas enseja o pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas de 1/3, sujeitas à prescrição quinquenal; (iii) determinar se houve dano moral indenizável. III . RAZÕES DE DECIDIR A prescrição trintenária aplica-se à cobrança do FGTS nos casos de nulidade de contratos temporários sucessivos firmados com a Administração Pública, conforme o entendimento do STF no julgamento do ARE n. 709.212/DF (Tema 608), modulado para contratos em curso até 13/11/2019. As demais verbas trabalhistas, como décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, são alcançadas pela prescrição quinquenal, conforme o disposto no Decreto n .
20.910
/32 e o entendimento firmado no Tema 551 da Repercussão Geral do STF, em situações de contratações temporárias desvirtuadas pela sucessividade. A nulidade das contratações temporárias, por violação ao princípio do concurso público (art.
37
,
II
e
IX
,
CF
), assegura o direito à percepção do FGTS, décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, respeitando os respectivos prazos prescricionais.
Não se verifica a ocorrência de dano moral indenizável, uma vez que não há comprovação de violação à esfera extrapatrimonial da autora, sendo insuficiente o inadimplemento financeiro para configurar o dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A prescrição trintenária aplica-se à cobrança de FGTS decorrente de contratações temporárias sucessivas declaradas nulas . As verbas trabalhistas relativas a décimo terceiro salário e férias acrescidas de 1/3 estão sujeitas à prescrição quinquenal. Não é devida indenização por danos morais quando não comprovada ofensa extrapatrimonial, além do inadimplemento financeiro. Dispositivos relevantes citados:
CF/1988
, art.
37
,
II
e
IX
;
CC
, art.
927
;
CPC
, arts.
373
,
I
e
II
,
85
,
§ 4º
,
II
; Decreto n.
20.910
/32, art.
1º
; Lei n.
8.036
/90, art.
19-A
. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE n. 709.212/DF, Repercussão Geral, j. 13 .11.2014; STF,
RE n. 596.478
, Repercussão Geral, j . 13.06.2012; STF, RE n. 1 .066.677/MG, Repercussão Geral, j. 22.05 .2020. (TJ-
ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00313731720198080024
, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível).

12.
Em resumo, embora tenha sido reconhecida a procedência do pedido de pagamento do FGTS das parcelas não atingidas pela prescrição quinquenal,
não
merece prosperar o pedido de danos morais, haja vista que este deve ser provado. Além disso, é inadmissível pensar que sofreu abalo psíquico a pessoa que de livre e espontânea vontade se sujeitou aos termos da contratação entabulada.
Portanto, entendo que não restou comprovada ofensa extrapatrimonial que justifique a indenização pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença tão somente para rejeitar o pedido de indenização por danos morais, mantendo-se o restante por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

1. “A nulidade de contratação temporária sucessiva e o consequente inadimplemento de verbas trabalhistas não ensejam, por si sós, indenização por danos morais, sendo indispensável a comprovação de efetiva violação à esfera extrapatrimonial da parte autora.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CC, art. 927; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante:
TJ-
ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00313731720198080024
, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível).

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)